Tribunal: TJSP
Processo: 2366418-70.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 12.631, de 2022, do Município de Sorocaba, que "dispõe sobre desconto de 5% sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU aos proprietários de imóveis urbanos que sejam doadores de sangue e dá outras providências". Renúncia de receita. Inexistência de inconstitucionalidade por vício de iniciativa, uma vez que não há reserva de iniciativa do Executivo

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 12.631, de 2022, do Município de Sorocaba, que "dispõe sobre desconto de 5% sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU aos proprietários de imóveis urbanos que sejam doadores de sangue e dá outras providências". Renúncia de receita. Inexistência de inconstitucionalidade por vício de iniciativa, uma vez que não há reserva de iniciativa do Executivo em matéria tributária. Tema 682, do C. Supremo Tribunal Federal. Configurada a inconstitucionalidade formal da lei por ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, nos moldes do artigo 113, do ADCT, eis que se trata de regra do processo legislativo de preponderante caráter nacional, e de reprodução obrigatória para todos os entes federados, dentre os quais se enquadram os Municípios. Inconstitucionalidade da lei que estabelece renúncia de receita sem a apresentação de estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e deste E. Órgão Especial. Ação procedente.